Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-42.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000931-42.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (APELADO), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (APELADO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), A APURAR (APELANTE), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (APELANTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (APELANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARLENE MANTEIGA (APELANTE), BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (APELANTE), GIOVANA APARECIDA DE ARRUDA LIMA - CPF: 040.591.001-02 (APELANTE), MARINILCE GREGORIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 899.618.111-00 (APELANTE), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (APELANTE), LETICIA MARIA DE SOUZA (APELANTE), DANIELE MARIA DE ARRUDA (APELANTE), SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA (APELANTE), JOSIANE FABIULA DA SILVA (APELANTE), PEDRO PAULO DA SILVA (APELANTE), PAULO HENRIQUE ROSA SALES (APELANTE), NOEL MARQUES DA SILVA - CPF: 453.689.371-72 (VÍTIMA), ARIANE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 036.635.301-24 (ASSISTENTE), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (ASSISTENTE), GABRIEL MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 506.222.178-10 (ASSISTENTE), PEDRO DA COSTA MENEZES - CPF: 767.553.711-49 (ASSISTENTE), NILTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 545.172.491-15 (ASSISTENTE), GUILHERME SOUZA COSTA - CPF: 022.539.651-38 (ASSISTENTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 551.514.501-15 (ASSISTENTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E HOMICÍDIO QUALIFICADO [PAGA OU PROMESSA DE RECOMPENSA E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – VEREDITO CONDENATÓRIO – PRIMEIRA APELANTE – NULIDADE DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO APARELHO CELULAR, JULGAMENTO CONTRÁRIO A PROVA DOS AUTOS E PENA-BASE – PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DAS PENAS – SEGUNDO APELANTE – NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, DECISÃO DOS JURADOS CONTRA A PROVA DOS AUTOS, REPRIMENDA BASILAR, CONFISSÃO E FRAÇÃO DE AGRAVAMENTO DA PENA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DIMINUIÇÃO DAS PENAS - PRELIMINARES –
NULIDADE
DA EXTRAÇÃO DOS DADOS DO CELULAR – QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – MATÉRIA ANALISADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ANTERIOR - COISA JULGADA - REANÁLISE INJUSTIFICADA - PRELIMINAR NÃO CONHECIDA -
NULIDADE
DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL - OBTENÇÃO MEDIANTE TORTURA POLICIAL – AUSÊNCIA DE PROVAS - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- PRELIMINAR REJEITADA -
MÉRITO
- DECISÃO DOS JURADOS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DE CORRÉUS E TESTEMUNHAIS - AMPARO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS – ENUNCIADO CRIMINAL 13 DO TJMT - CORRENTE DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU ANULAÇÃO DO JULGAMENTO - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - CULPABILIDADE - PREMEDITAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - CONCURSO DE PESSOAS - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - DESAMPARO DE FILHO MENOR DE IDADE – FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS – ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E DO TJDFT - PATAMAR DE AUMENTO DA PENA BASILAR - 1/6 (UM SEXTO) - FRAÇÃO ADOTADA PELO STJ -

SEGUNDO APELANTE MAIOR DE 21 (VINTE E UM ANOS) – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA INAPLICÁVEL – PREMISSA DO TJMT – RECURSOS DESPROVIDOS.

Se a matéria [nulidade da extração de dados de aparelho celular] foi expressamente analisada por este Tribunal em recurso em sentido estrito anterior, não se justifica a reanálise pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada, razão pela qual a preliminar não deve ser conhecida (TJGO, AP nº 0305355-42.2002.8.09.0091).

“O apelante apenas fez menção às supostas agressões sofridas quando orientado e provocado por seu defensor e, como demonstrado acima, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, sendo, portanto, inadmissível a tese da nulidade
” (Parecer da PGJ nº 014485-001/2022)

“
Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova
.” (TJMT, Ap nº 0001067-84.2019.8.11.0023)

Não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
” (STJ, AgRg no AREsp nº 723.537/ES).

A “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado nº 49).

Mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006).

“
As consequências do crime, são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de
” filhos menores de idade, à época com 5 (cinco) anos de idade (STJ, HC nº 290996/RS).

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) se revela inaplicável ao agente maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (TJMT, AP NU 0005814-33.2017.8.11.0028).

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000931-42.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1000931-42.2021.8.11.0042), que condenou a
primeira
por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] a 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – e o
segundo
por homicídio qualificado [paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima], a 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, I e IV, do CP

TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA suscita preliminar de nulidade da extração de dados do seu celular sob assertiva de quebra da cadeia de custódia. No mérito, sustenta que: 1) o julgamento seria contrário à prova dos autos porque “
não há qualquer prova da participação da apelante
”; 2) a pena-base teria sido exasperada “
fora da realidade jurídica
”.

Requer o provimento para que seja declarada a nulidade da prova [extração de dados do celular] e absolvida. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 182133616).

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA argui preliminar de nulidade da confissão extrajudicial porque teria sido obtida mediante tortura policial. No mérito, sustenta que: 1) a decisão dos jurados seria contrária à prova dos autos porque “
não há e nunca houve nenhuma prova do envolvimento do recorrente na execução do homicídio
”; 2) a exasperação da pena-base ocorreu mediante argumentos abstratos e inidôneos; 3) “
tinha menos de 21 anos na data do suposto fato
”; 4) “
o aumento para cada circunstância-agravante ou circunstância-atenuante, deve ser realizado na fração de 1/6 da pena-base
”.

Pede o provimento para que seja submetido a novo julgamento. Em pedido subsidiário, reduzidas as penas.

Prequestiona o art. 5º, XLVI e LIV e art. 93, IX, todos da CF; arts. 59, 65, III, “d”, 67, 68 e 121, §2º, II e IV, todos do CP (ID 182133625).

A 28ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 182133628).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Apelação Criminal – Duplo homicídio qualificado (art. 121, §2º , I e IV do CP) – Irresignação defensiva – Preliminares: 1. Nulidade do interrogatório extrajudicial do acusado Cleyton Cosme – Confissão mediante tortura policial - – Não conhecimento – Nulidade arguida a destempo – Irresignação que não foi suscitada na Resposta à Acusação – Preclusão – Ainda que conhecida, a preliminar não deve ser acolhida - Ausência de demonstração da suposta tortura – Depoimento que foi gravado, demonstrando que não houve agressões ao acusado – Ainda que o interrogatório fosse considerado inválido, a condenação resta amparada por diversas outras provas autônomas e independentes, que demonstram cabalmente a autoria delitiva. 2. Nulidade da extração dos dados do celular da acusada Tatiane Borralho – Quebra na cadeia de custódia – Não conhecimento – Nulidade arguida a destempo – Irresignação que não foi suscitada na Resposta à Acusação – Preliminar já rejeitada no julgamento do RESE (acórdão id 156180676) - Preclusão – Ainda que conhecida, a preliminar não deve ser acolhida - Acusada que autorizou a extração de dados – Celular devidamente lacrado e identificado – Ausência de demonstração de violação da cadeia de custódia – Mérito: 3. Pleito de nulidade do julgamento – A defesa alega que a decisão do e. Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos – Negativa de autoria – Improcedência – Diversas testemunhas ouvidas em Juízo, apontam que a acusada Tatiane foi a mandante e o acusado Cleyton o executor do crime – Extração de dados do celular da acusada Tatiane que comprova a autoria delitiva – Jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário – Pleito defensivo manifestamente improcedente. 4. Pena-base –Fundamentos inidôneos para exasperar as penas-bases dos réus – Sem razão – Penas-bases devidamente fundamentadas – Culpabilidade exacerbada – Acusada que era esposa da vítima – Crime de mando – Periculosidade extrema dos acusados – Premeditação – Frieza – Concurso de agentes - Circunstâncias do crime que autorizam a exasperação da pena-base – Consequências mais gravosas que as inerentes ao tipo penal – Vítima que possuía filha de apenas 05 (cinco) anos – Desamparo familiar que justifica a negativação desse vetor - 5. Pena intermediária relativa ao réu Cleyton – Pleito de aplicação da atenuante da menoridade relativa – Impossibilidade – Acusado que na data do crime já tinha 25 (vinte e cinco) anos. Pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos.
”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 188470657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXTRAÇÃO DE DADOS DO APARELHO CELULAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA suscita nulidade da extração de dados do seu aparelho celular sob alegação de quebra de cadeia de custódia porque os dados teriam sido acessados pela autoridade policial sem autorização judicial.

Essa matéria foi expressamente analisada pela e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000931-42.2021.8.11.0042, em sessão realizada no plenário virtual entre os dias 24.1.2023 e 27.1.2023, nos termos das seguintes premissas:

“
O juiz da causa, mediante requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, autorizou a extração de dados de 4 (quatro) aparelhos telefônicos, dentre eles da recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA, qual seja, “1 (um) celular Smartphone Samsung Modelo Galaxi A11, com chip da operadora Claro n° 65 99644-5622” (Flávio Miraglia Fernandes, juiz de Direito - fls. 807).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, per relationem, como fundamento para decidir, em razão do exaurimento da matéria, “in verbis”:

“[...] a cadeia de custódia visa assegurar tanto ao réu, quanto ao órgão de acusação, a integridade da prova, e, na espécie, não se verifica qualquer quebra no procedimento, inexistindo a mácula apontada pela Defesa.

Primeiro porque, como bem ressaltado pela própria Defesa, a apreensão do celular da recorrente Tatiane, ainda no local dos fatos, não é ato ilegal, já que haviam suspeitas iniciais de que ela pudesse estar envolvida no delito.

Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo (in Da busca e da apreensão no processo penal. São Paulo: RT, 1999, pgs. 96 e 192), a propósito, conceitua a apreensão como o “ato processual penal, subjetivamente complexo, de apossamento, remoção e guarda de coisas – objetos, papéis ou documentos –, de semoventes e de pessoas, ‘do poder de quem as retém ou detém’, tornando-as indisponíveis, ou as colocando sob custódia, enquanto importarem à instrução criminal ou ao processo”.

Segundo porque, o aparelho celular apreendido foi entregue pela recorrente Tatiane sem qualquer resistência ou oposição, tanto que ela, quando ouvida na Delegacia de Polícia, acompanhada de advogada, autorizou a Polícia Civil acessar os dados do celular, inclusive fornecendo a senha de acesso, não havendo, portanto, que se falar em apreensão ou acesso aos dados ali contidos de forma indevida.

Vale registrar que “o acesso aos dados do aparelho celular do Recorrente não caracteriza devassa ou violação à intimidade do mesmo, não ensejando, por esta razão, afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações, mormente quando autorizado pelo proprietário do telefone”. (TJTO - APR: 00008405420168272707, Relator: Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Turmas das Câmaras Criminais, Data de Publicação: 19/06/2020).

E como bem observado pela d. Promotora de Justiça em contrarrazões, “...ao contrário do que pretendem insinuar as recorrentes, apesar de o celular de Tatiane ter sido apreendido ainda no dia do crime, não há nos autos qualquer elemento hábil a demonstrar que os dados tenham sido extraídos ainda naquela data, ou mesmo em outra que seja anterior ao consentimento expresso da acusada”. (ID. 145649586)

Também não é possível concluir, como quer fazer crer a Defesa, que uma das mensagens enviadas à recorrente tenha sido acessada e/ou visualizada pela Polícia Civil na data indicada (25/08/2020), já que o print mencionado não é claro para apontar tal informação.

Por outro lado, extrai-se dos documentos colacionados aos autos, que em 25 de janeiro de 2021 foi solicitada à POLITEC a realização de perícia para análise do conteúdo do aparelho celular, sobrevindo o laudo pericial criminal nº 2.10.2021.42578-01, o qual descreve o objeto da perícia e atesta que o celular estava acondicionado no interior de envelope de segurança da Polícia Judiciária Civil, devidamente lacrado e identificado (nº 04068532).

Assim, “inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, considerando a informação de que o aparelho celular encontrava-se devidamente lacrado e identificado, bem como a ausência de documentos dos quais se possa extrair que a conduta policial tenha viciado a prova colhida” (ID. 145649586)

Destarte, a prefacial defensiva deve ser rejeitada.” (José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.463/1.478)

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.” (N.U 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

“Não constatado o desrespeito aos procedimentos previstos em lei para o acondicionamento e preservação da prova obtida por meio de extração de dados de aparelho celular apreendido, não há falar em quebra da cadeia de custódia.” (N.U 1001112-32.2021.8.11.0078 Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 5.10.2022)

Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar
.” (ID 156180676)

O recurso transitou em julgado em 23.2.2023 (ID 159094154).

Por efeito, não se justifica a reanálise da matéria pelo mesmo Tribunal, sopesada a formação de coisa julgada.

Em situação semelhante, o e. TJGO decidiu:

“
Uma vez que a alegação de nulidade [...] já foi objeto de julgamento, o qual transitou em julgado tanto para a defesa quanto para a acusação, inviável o conhecimento do pleito, sob pena de ofensa à coisa julgada
”. (AP nº 0305355-42.2002.8.09.0091 - Relator: Des. Adegmar José Ferreira – 19.4.2021)

Com essas considerações, preliminar
NÃO CONHECIDA
.

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DA CONFISSÃO EXRAJUDICIAL OBTIDA MEDIANTE TORTURA POLICIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA arguiu a nulidade da sua confissão extrajudicial porque teria sido obtida mediante tortura policial.

Neste ponto, adota-se o entendimento da i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, em virtude da precisa análise fático-probatória, a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da matéria, “
in verbis
”:

“
A defesa juntou aos autos imagens do momento em que o acusado chegou na Delegacia de Polícia para prestar depoimento, ocasião em que este apresentava hematomas no rosto. O acusado, por seu turno, alegou que foi torturado durante o interrogatório e, somente por isso, confessou o delito.

A própria defesa se contradiz, eis que em um primeiro momento relatou que as agressões ocorreram antes da oitiva do Réu, no momento em que este estava a caminho da Delegacia de Polícia, contudo, o acusado relatou que foi agredido durante o seu interrogatório: “Fui torturado na Delegacia pelos policiais lá. Tinha um moreninho e um branquinho (...)”.

Além disso, imagens juntadas aos autos, em que o apelante apresenta hematomas no rosto não são suficientes para imputar o crime de tortura aos policiais que o prenderam, vez que as lesões podem ter sido originadas por motivo diverso. Não há que se presumir a conduta dolosa por parte dos agentes públicos.

Vale lembrar que o interrogatório extrajudicial do apelante Cleyton Cosme foi gravado, não havendo nenhum indício de que ele tenha sido agredido naquela oportunidade.

A defesa sustenta que as imagens podem ter sido manipuladas pelo Delegado de Polícia, todavia, não trouxe aos autos prova de tal alegação. Aliás, eventual manipulação de vídeo poderia ter sido aferida durante a instrução probatória, mas a defesa não solicitou perícia para tanto, nem apresentou prova nesse sentido.

Ainda que fosse verdadeira a alegação defensiva, as agressões teriam ocorrido no momento da prisão do apelante e não durante o seu interrogatório, não havendo razão, portanto, para considerá-lo nulo.

Ademais, eventual mácula do interrogatório do acusado em nada influenciaria no desfecho processual, eis que provas independentes e autônomas foram angariadas tanto em inquérito, quanto na fase judicial, demonstrando a autoria delitiva, como será delineado nos tópicos seguintes.

Consoante bem concluiu a d. Promotora de Justiça: “Se a defesa tivesse qualquer dúvida sobre a veracidade das mídias, poderia ter requerido, durante a instrução processual, a realização de perícia, a fim de verificar se as gravações foram realizadas em pedações, como se alega. Contudo, tal medida não foi requerida em momento algum, do que se conclui que se trata de tese construída pelo apelante na tentativa de ver atendido o seu inconformismo infundado com o resultado do julgamento. (...) No caso em exame, o apelante apenas fez menção às supostas agressões sofridas quando orientado e provocado por seu defensor e, como demonstrado acima, não se desincumbiu do ônus de provar suas alegações, sendo, portanto, inadmissível a tese da nulidade.” (fls. 4.086 - PDF).

Destarte, tratando-se de alegação destituída de provas, a nulidade aventada pela defesa deve ser rejeitada
” (José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 188470657)

Em reforço, colaciona-se o seguinte julgado do e. TJMT:

“
Compete à defesa comprovar sua versão no sentido de que eventual confissão informal foi obtida por meio de tortura (art. 156 do CPP), e assim, não comprovada a indigitada tese, não há que se falar em nulidade da prova
.” (TJMT, Ap nº 0001067-84.2019.8.11.0023 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – 30.11.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] .no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20min, em frente a uma residência localizada à Rua Antônio Gonçalves, nº 22, Bairro Jardim Colorado, nesta Capital, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, agindo mediante promessa de recompensa oferecida por TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, que por sua vez agiu por torpe motivação e instigada por ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA; e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou NOEL MARQUES DA SILVA. [...]

Em face do exposto, DENUNCIO CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigos 29 (concurso de agentes) e 61, inciso II, “e” (contra cônjuge), todos do Código Penal; e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA como incursa nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29 (concurso de agentes), ambos do Código Penal; razão pela qual se oferece a presente denúncia [...].”
(Samuel Frungilo, promotor de Justiça – ID 145649192)

Em sessão plenária, o Conselho de Sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“
Primeira série

Acusada: TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA

1° Quesito
: No dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20min, em frente de uma residência localizada à Rua Antônio Gonçalves, nº 22, Bairro Jardim Colorado, nesta capital, a vítima NOEL MARQUES DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 66/87 id: 47237902, que foram à causa da sua morte?

04 SIM

2° Quesito
: Terceira pessoa efetuou disparos de arma de fogo na vítima?

04 SIM

3° Quesito
: A acusada TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA concorreu para a prática do crime, contratando terceira pessoa para matar a vítima?

04 SIM X 01 NÃO

4° Quesito
: O jurado absolve a acusada?

04 NÃO

5° Quesito
: O crime foi cometido por motivo torpe, pois a acusada pretendia se apropriar dos bens e da futura pensão da vítima, que era policial militar da reserva?

04 SIM

6° Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, pois foi surpreendida quando desceu do seu veículo na frente da sua residència?

04 SIM

7° Quesito
: A acusada tinha conhecimento que o crime seria praticado mediante recurso que dificultasse a defesa da vitima?

04 SIM

Primeira série

Acusado: CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

1° Quesito
: No dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20min, em frente de uma residência localizada à Rua Antônio Gonçalves, nº 22, Bairro Jardim Colorado, nesta capital, a vítima NOEL MARQUES DA SILVA foi atingida por disparos de arma de fogo, sofrendo os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia de fls. 66/87 id: 47237902, que foram a causa da sua morte?

04 SIM

2º Quesito
: O acusado CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA efetuou disparos de arma de fogo na vitima?

04 SIM X 01 NÃO

3° Quesito
: O jurado absolve o acusado?

04 NÃO X 02 SIM

4° Quesito
: O crime foi cometido mediante promessa de recompensa?

04 SIM X 01 NÃO

5° Quesito
: O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vitima, pois foi surpreendida quando desceu do seu veículo na frente da sua residência?

04 SIM
[...].”

A Juíza-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“Deste modo, considerando a soberana decisão do Conselho de Sentença, a qual estou vinculada, CONDENO os acusados TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, qualificada nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 29, todos do Código Penal, ambos do Código Penal; e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, também qualificado, nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. De outro lado, ABSOLVO a acusada ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, igualmente qualificada. [...]

Acusada Tatiane Borralho de Oliveira Silva:

A culpabilidade da acusada é acentuada.

Ressai dos autos que Tatiane era casada com a vítima Noel Marques da Silva, mas se relacionava sexualmente com outros homens, na constância do casamento com a vítima, inclusive, com o acusado Cleyton.

Tatiane, objetivando ceifar a vida do seu marido, ofereceu recompensa à Cleyton, para mata-lo, o que foi aceito por ele, vindo a implementar o plano criminoso no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20, na frente da residência do irmão da vítima, onde Noel passou a residir após deixar o lar conjugal.

Naquela ocasião, o acusado, juntamente com terceira pessoa não identificada, efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, no momento em que esta desceu do carro para abrir o portão da residência, o que lhe causou a morte por traumatismo crânio encefálico.

Logo em seguida, a acusada compareceu no local e se portou de forma fria e dissimulada, mostrando-se mais preocupada em se apoderar do veículo e da moto da vítima, do que propriamente com a morte do marido.

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e planejada, fria e covarde, o que distancia a conduta do acusado da normalidade do tipo penal. Por conseguinte, impõe maior reprovação social. Corroborando, eis a jurisprudência: [...]

A acusada não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, AP nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

A motivação do delito foi torpe, pois a acusada pretendia se apropriar dos bens e da futura pensão da vítima, que era policial militar da reserva. Porém, como esta motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio, não poderá ser novamente adotada para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem;

Às circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido mediante concurso de agentes – Tatiane como mandante e Cleyton como executor do crime, o qual contou com o auxílio de terceira pessoa não identificada: [...]

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo quando desceu do veículo para abrir o portão da residência do seu filho;

No que tange às consequências do crime, foram gravíssimas.

Na data do crime a filha da vítima e da acusada, de nome Isadora, contava com apenas 05 (cinco) anos de idade e foi abruptamente privada da companhia do pai, que mesmo diante da alienação parental praticada pela acusada, lhe proporcionava auxílio financeiro e emocional, bem como contribuiria para a formação da personalidade da filha.

As testemunhas foram unanimes em afirmar que Noel era uma excelente pessoa - bom marido, bom filho e bom pai.

A genitora da vítima, Srª Eva Alves da Silva, também declarou que a morte do seu filho lhe causou muita tristeza e traumas psicológicos, tanto que não consegue mais fazer as tarefas domésticas e perdeu a razão de viver. Segundo as suas palavras “está vivendo porque Deus está lhe sustentando”.

Nesse contexto, não é preciso ser nenhum expert para saber do trauma que a orfandade gera numa criança e a aflição e desconsolo de uma mãe que perde um filho em situação tão violenta e inesperada como no presente caso, assassinado pela própria nora.

São sentimentos e sequelas que extrapolam a dor natural do luto.

As outras filhas da vítima, inquiridas hoje em plenário, embora maiores de idade e casadas, igualmente disseram que ficaram muito abaladas psicologicamente com a morte do pai, o que atingiu também os netos da vítima. [...]

Portanto, os dois crimes geraram total desestrutura no núcleo familiar, o que é corroborado no relatório de acolhimento realizado pelo Ministério Público, acostado aos autos às fls. 1117. [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas (culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis e consequências gravosas do crime): [...]

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (crime cometido por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido) a primeira formará o tipo qualificado enquanto a segunda servirá como circunstância agravante. Nesse sentido: [...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal (crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos, passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

Presente, ainda, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, “e”, do Código Penal, porquanto a ré era casada com a vítima. Deste modo, elevo a pena em mais 02 (dois) anos, redimensionando-a para 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Não há circunstância atenuante ou causa de aumento ou de diminuição a ser aplicada na hipótese.

Deste modo, torno a reprimenda definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Acusado Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida:

A culpabilidade do acusado é acentuada.

Ressai dos autos que a corré Tatiane Borralho de Oliveira Silva era casada com a vítima Noel Marques da Silva, mas havia se relacionado sexualmente com o acusado Cleyton, inclusive na constância do casamento com a vítima.

Tatiane, objetivando ceifar a vida do seu marido, ofereceu recompensa à acusado Cleyton, para mata-lo, o que foi aceito por ele, vindo a implementar o plano criminoso no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20, na frente da residência do irmão da vítima, onde Noel passou a residir após deixar o lar conjugal.

Naquela ocasião, o acusado, juntamente com terceira pessoa não identificada, efetuou dois disparos de arma de fogo na vítima, no momento em que esta desceu do carro para abrir o portão da residência, o que lhe causou a morte por traumatismo crânio encefálico. [...]

Como se vê, o crime foi praticado de forma premeditada e planejada, fria e covarde, o que distancia a conduta do acusado da normalidade do tipo penal. Por conseguinte, impõe maior reprovação social. Corroborando, eis a jurisprudência: [...]

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, de acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundado, por profissionais especializados (TJMT, AP nº 72331/2015), que não foi produzido nos autos, impossibilitando a valoração;

A motivação do delito foi a promessa de recompensa, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença para qualificar o homicídio. Logo, não poderá ser novamente adotado para majorar a pena-base, por configurar o bis in idem:

Às circunstâncias do crime são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido mediante concurso de agentes, tendo o acusado agido a mando de Tatiane e executado o delito juntamente com terceira pessoa não identificada: [...]

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do delito, pois como reconhecido pelo Conselho de Sentença, foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo;

No que tange às consequências do crime, foram gravíssimas.

Na data do crime a filha da vítima, de nome Isadora, contava com apenas 05 (cinco) anos de idade e foi abruptamente privada da companhia do pai, que mesmo diante da alienação parental praticada pela mãe da criança, lhe proporcionava auxílio financeiro e emocional, bem como contribuiria para a formação da personalidade da filha.

As testemunhas foram unanimes em afirmar que Noel era uma excelente pessoa - bom marido, bom filho e bom pai.

A genitora da vítima, Srª Eva Alves da Silva, também declarou que a morte do seu filho lhe causou muita tristeza e traumas psicológicos, tanto que não consegue mais fazer as tarefas domésticas e perdeu a razão de viver. Segundo as suas palavras “está vivendo porque Deus está lhe sustentando”.

Nesse contexto, não é preciso ser nenhum expert para saber do trauma que a orfandade gera numa criança e a aflição e desconsolo de uma mãe que perde um filho em situação tão violenta e inesperada como no caso concreto.

São sentimentos e sequelas que extrapolam a dor natural do luto.

As outras filhas da vítima, inquiridas hoje em plenário, embora maiores de idade e casadas, igualmente disseram que ficaram muito abaladas psicologicamente com a morte do pai, o que atingiu também os netos da vítima. [...]

Portanto, os dois crimes geraram total desestrutura no núcleo familiar, o que é corroborado no relatório de acolhimento realizado pelo Ministério Público, acostado aos autos às fls. 1117. [...]

Assim, tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Anoto, por oportuno, que o acréscimo acima aplicado está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no sentido de que deve obedecer à fração máxima de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, que no caso concreto são duas (culpabilidade acentuada, circunstâncias desfavoráveis e consequências gravosas do crime):

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (crime cometido mediante promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa do ofendido) a primeira formará o tipo qualificado enquanto a segunda servirá como circunstância agravante. Nesse sentido: [...]

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “c”, do Código Penal (crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e, em decorrência, elevo a pena em 02 (dois) anos, passando-a para 20 (vinte) anos de reclusão.

O acusado confessou a autoria do crime perante a Autoridade Policial. Em juízo fez uso do direito de permanecer em silêncio e no plenário do Júri se retratou, negando completamente os fatos lhe imputados.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a confissão, ainda que parcial ou retratada, autoriza a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d”, do Código Penal. Por conseguinte, reduzo a pena em 02 (dois) anos, trazendo-a para 18 (dezoito) anos de reclusão. [...]

Isto posto, torno a reprimenda definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Nos moldes do artigo 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena de ambos os acusados.”
(Mônica Catarina Perri Siqueira, juíza de Direito – ID 182133604)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 145645842 – fls. 11), Recognição Visuográfica de Local do Fato (ID 145645843 – fls. 20; ID 145645844 – fls. 1/8), Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2020.019325-01 e anexo fotográfico (ID 145645845 - fls. 7/20; ID 145645846 – fls. 1/8), Laudo Pericial nº 2.10.2021.42578-01 (ID 145649183 – fls. 9/14) e Relatório Técnico nº 082/2021/NI-DHPP/PJC – 13/05/2021 (ID 145649186 – fls. 10/29), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Zilia Maria Neves da Silva, testemunha (ID 145645842 – fls. 15/16), Mariana Marques da Silva, filha da vítima (ID 145645842 – fls. 18/20), Ariane Figueiredo Sousa, nora da vítima (ID 145645843 – fls. 2/3; ID 145649186 – fls. 1/3), Noel Marques da Silva Júnior, filho da vítima (ID 145645843 – fls. 5/7; ID 145649185 – fls. 29/30 e 38/39), Guilherme Souza Costa, testemunha (ID 145645844 – fls. 9/10), Vantecir Gomes de Oliveira, testemunha (ID 145645844 – fls. 10), José Alves da Silva, testemunha (ID 145645844 – fls. 20; ID 145645845 – fls. 1), Mauri Gonzaga da Cruz, testemunha (ID 145645845 – fls. 4/5), Erlan de Oliveira Bueno da Cruz, testemunha (ID 145649183 – fls. 22/24), Pedro da Costa Menezes, testemunha (ID 145649183 – fls. 26/28), Nilton Cesar de Almeida, testemunha (ID 145649183 – fls. 32/34), Márcio de Bulhões Araújo, cunhado da vítima (ID 145649183 – fls. 38/40), Elidayana Neves Leite, testemunha (ID 145649183 – fls. 42/43), Patrícia Vieira da Silva, testemunha (ID 145649183 – fls. 45/46), Carlos Roberto Ramos de Farias, testemunha (ID 145649185 – fls. 9/10), Josiane Fabiula da Silva, testemunha (ID 145649185 – fls. 12/13), Gabriel Marques da Costa Silva, sobrinho da vítima (ID 145649185 – fls. 32/34), Eva Alves da Silva, mãe da vítima (ID 145649185 – fls. 35/36), Ariane Figueiredo Sousa, testemunha (ID 145649185 – fls. 41/42), Mariana Marques da Silva, filha da vítima (ID 145649185 – fls. 44/45), Ataíde Silva Aguiar, tio da vítima (ID 145649185 – fls. 47/48), Ingrydi Sthefanny Figueiredo dos Santos, testemunha (ID 145649186 – fls. 4/5), Letícia Maria de Souza, testemunha (ID 145649186 – fls. 7/8), Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida, apelante (ID 145649184 – fls. 4/6) e Tatiane Borralho de Oliveira Silva, apelante (ID 145645843 – fls. 9/11; ID 145649184 – fls. 29/31)

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de José Alves da Silva, Ariane Figueiredo Souza, Gabriel Marques da Costa Silva, Nilton Cesar de Almeida e os interrogatórios dos apelantes TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA (Relatório de Mídias -

ID 145649473).

Na sessão de julgamento, ouviram-se Caio Fernando Alvares de Albuquerque [delegado de Polícia], Eva Alves da Silva, Mariana Marques da Silva, Ariane Figueiredo Sousa, Gabriel Marques da Silva, José Alves da Silva, Ester de Campos Pinto, Josiane Fabiula da Silva, Pamella Cristina Oliveira da Silva e os interrogatórios de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA (Relatório de Mídia – ID 182133615).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que no dia 22.8.2020, por volta das 21h20min, no momento em que chegava em sua residência, a vítima Noel Marques da Silva foi surpreendida por 2 (duas) pessoas, em uma motocicleta, as quais efetuaram 6 (seis) disparos de arma de fogo que a atingiram nas regiões intraclavicular e occipital, cujas lesões foram a causa de sua morte, consoante Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2020.019325-01 (ID 145645845 - fls. 7/20; ID 145645846 – fls. 1/8).

No caso, o Conselho de Sentença reconheceu que TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA cometeu homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima], enquanto CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA praticou homicídio qualificado [paga ou promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima], bem como não os absolveu (1ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º Quesitos; 2ª Série - 1º, 2º, 3º, 4º e 5º Quesitos).

A conclusão dos jurados tem suporte nos relatos prestados na sessão plenária por Caio Fernando Alvares de Albuquerque, delegado de Polícia responsável pelas diligências investigativas que resultaram na imputação do homicídio aos apelantes, sendo TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA a mandante do crime e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA o executor.

Atente-se que Noel Marques da Silva Junior [filho da vítima], na fase policial, identificou CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA como autor do crime, após realizar uma averiguação dos fatos pelo bairro onde ocorreu o homicídio [Jardim Colorado em Cuiabá/MT]. Em razão desse ato, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA matou Noel Marques da Silva Junior no dia 24.3.2021, sendo, inclusive, condenado a 22 (vinte e dois) anos de reclusão por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime], cuja sentença foi mantida por esta e. Primeira Câmara Criminal, em sede de apelação criminal (PJE nº 1006487-25.2021.8.11.0042).

Com efeito, o falecimento do informante [filho da vítima] torna o seu depoimento, prestado em sede policial, prova irrepetível (TJMS, Ap nº 0007235-04.2007.8.12.0021 – Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva – 26.2.2021), a permitir sua utilização, nos termos do art. 155 do CPP.

Ademais, CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, confessou, na fase policial, ter matado a vítima Noel Marques da Silva a mando de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, “
sob a promessa de receber algo bom pelo serviço
” (ID 145649198/ ID 145649217). Essa confissão está corroborada pelo diálogo extraído do aparelho celular da recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, a qual teria afirmado à informante Josiane Fabiula da Silva “
tô nem aí mesmo, vai morrer mesmo, só quero a pensão, não vou trabalhar nunca mais, foda-se! Não estou nem um pouco com mágoa, porque foda-se... vai lá na porta da sua casa e mata você lá!
” (ID 145649186 – fls. 23).

Assim sendo, reconhece-se que os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Noutro giro, não se configura “
como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Aplicável a seguinte premissa do c. STJ:

“
No procedimento relativo aos crimes contra a vida, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Tribunal do Júri, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
”. (AgRg no AREsp nº 723.537/ES - Relator: Min. Jorge Mussi - 15.6.2018]

E aresto desta e. Câmara:

“
Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o corpo de jurados, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas
.” (TJMT, AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 9.3.2022)

Nesse quadro, os pleitos de absolvição dos apelantes ou sua submissão a novo julgamento afiguram-se improcedentes.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da apelante TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
:

Na primeira fase, a Juíza-Presidente fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

Com efeito, a “
premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
” (TJMT, Enunciado nº 49).

Em seu turno, mostra-se “
adequada a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando os réus praticaram o delito [...] em concurso de agentes
” (TJDFT, Ap nº 0701686-98.2020.8.07.0006 – Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo – 17.2.2022).

Sobre “
as consequências do crime, são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de
” filhos menores de idade, à época com 5 (cinco) anos de idade (STJ, HC nº 290996/RS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1º.8.2016).

No tocante ao patamar de aumento [em 2 (dois) anos para cada circunstância judicial], corresponde a fração de 1/6 (um sexto) adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 744.116/SP - Relator: Min. Jesuíno Rissato - Desemb. Convocado do TJDFT - 20.6.2022), razão pela qual deve ser mantida.

Logo, impõe-se conservar a pena basilar do homicídio qualificado em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheceu as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e cometimento de crime contra cônjuge [CP, art. 61, I, “c”, “e”].

Diante do aumento da reprimenda, pela Juíza-Presidente, em 2 (dois) anos de reclusão para cada agravante [fração inferior a 1/6], preserva-se a pena intermediária de 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento e/ou diminuição, mantem-se a pena definitiva de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, “a”).

Do apelante CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
:

Na primeira fase, reportam-se aos fundamentos lançados na dosimetria de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA para manter a avaliação negativa da culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime e preservar a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 61, II, “c”) e a atenuante da confissão espontânea, as quais foram compensadas integralmente.

Por sua vez, infere-se que o apelante possuía 25 (vinte e cinco) anos de idade à época da prática delitiva [22.8.2020], visto que nasceu no dia 28.9.1994, consoante identificação realizada pela Polícia Judiciária Civil (ID 145649184 – fls. 4).

A atenuante da menoridade relativa (CP, art. 65, I) se revela inaplicável se o agente é maior de 21 (vinte e um) anos de idade na data do fato (TJMT, AP NU 0005814-33.2017.8.11.0028 – Relator:

Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 1º.4.2021).

Logo, deve ser conservada a pena intermediária de 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na terceira-fase, não há causas de aumento e/ou diminuição da pena, razão pela qual resulta definitiva de CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Quanto ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023